Tribunal: TJMT
Processo: 1017906-84.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017906-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALBER BUTAKKA COELHO - CPF: 424.492.271-72 (EMBARGANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), PLANEJAR TERRAPLENAGEM LIMITADA - CNPJ: 00.572.738/0001-23 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADEQUADAS – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – ILEGITMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a ausência de desídia da Postulante em promover o ato citatório dos Requeridos, de modo que não há falar em configuração da prescrição, conforme o teor do Verbete sumular n.º 106, do Colendo STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
WALBER BUTAKKA COELHO e PLANEJAR TERRAPLENAGEM LTDA - ME

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID.
145370651
) que negou provimento ao Apelo.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, uma vez que não se pronunciou sobre a citação válida e inércia da Embargada em promover a citação dos Recorrentes.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
WALBER BUTAKKA COELHO e PLANEJAR TERRAPLENAGEM LTDA - ME

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 145370651) que negou provimento ao Apelo.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

Os Embargantes interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face de
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Na mesma decisão, o Juiz sentenciante julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, bem como constituiu em título executivo judicial o cheque n.º MK 1170, emitido no valor de R$ 8.682,46 (oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da primeira apresentação do cheque e corrigido pelo INPC a partir da sua emissão. Converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC; por derradeiro, condenou os Recorrentes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, os Apelantes, ora Embargantes, asseveraram que o cheque foi emitido em 30/12/2014 e, muito embora a Ação Monitória tenha sido ajuizada em 07/06/2017, não foram citados seja por carta, mandado ou por edital, tendo comparecido espontaneamente em 06/10/2020, oportunidade em que alegaram, como questão prejudicial, a prescrição do direito de ação, a qual foi rechaçada pelo juiz da causa.

Afirmaram que sem a citação válida, não há falar em interrupção da prescrição, estando ausente o pressuposto de desenvolvimento válido do processo, ante à perda do direito de manejar a demanda.

Além do mais, arguiram a ilegitimidade passiva do sócio
Walbert Butakka Coelho.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso de Apelação foi desprovido.

Inconformados, os Recorrentes alegam que o
decisum
atacado é omisso,
uma vez que não se pronunciou sobre a citação válida e inércia da Embargada em promover a citação dos Recorrentes.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação dos Embargantes não prospera porque, ao julgar o Apelo, consignei que
a ação foi promovida dentro do prazo prescricional já que, apesar da citação dos Requeridos/Apelados ter ocorrido somente em
24/09/2020
, esta deve retroagir à data da propositura da ação
07/06/2017
, nos termos do art. 240, § 1.º, do CPC, eis que a parte autora sempre adotou as providências necessárias para viabilizar a citação.

Nessa perspectiva, bem se vê que desde o primeiro despacho que ordenou a citação dos Embargantes, todos os atos realizados nos autos possuem a finalidade de localizar/citar os Requeridos, tanto por meio de carta com AR, como por oficial de justiça, correios, BACENJUD, além do fornecimento pela empresa Requerente de diversos endereços.

Nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois a Embargada, tão logo que era intimada, manifestava pugnando pelo que entendia de direito, ou seja,
não ficou demonstrada inércia por parte da Autora/Apelada/Embargada
.

Assim, infere-se que a impossibilidade da citação dos Embargantes não ocorreu por desídia da Embargada, razão pela qual deve ser aplicação do Verbete Sumular n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DEMORA NA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça determina que, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". (TJMG - AC: 10000212546626001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis/15.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA. 1. A demora na realização da citação, quando não imputável ao credor, obsta o reconhecimento da prescrição. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (TJDF 20170710092538 DF 0006721-58.2012.8.07.0007, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 21/03/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO AO ATO - ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADEQUADAS - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. - Verificada a ausência de incúria da Postulante em promover o ato citatório do Requerido, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente - A teor da Súmula nº 106, do Colendo STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.". (TJMG - AC: 10000204508824002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/07/2022, 17.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022).

Portanto, a sentença não reclama reforma, eis que
a citação tardia
sobreveio por força de demora intrínseca ao próprio desenrolar processual e não por desídia da Embargada, razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Dessa forma, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022